Tribunal: TJES
Processo: 0000011-45.2017.8.08.0063
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-05-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000011-45.2017.8.08.0063
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PATRICK ODEIR WENDELER
RECORRIDO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº
0000011-45.2017.8.08.0063

Recorrente: PATRICK ODEIR WENDELER

Recorrido: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. DESPESAS MÉDICAS. FRATURAS NO MAXILAR E PERDA DE DENTES EM RAZÃO DE ACIDENTE. PROVA DOCUMENTAL QUE DEMONSTRA NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O EVENTO DANOSO E O TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. LIMITE DO RESSARCIMENTO CONFORME ART. 3º, INCISO III, LEI Nº 6.194/74.
R
ECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, HAJA VISTA O PROVIMENTO DO RECURSO.

A controvérsia versa sobre seguro
DPVAT
. Afirma a parte autora que, no dia 30/08/2015, foi vítima de acidente de trânsito, sendo submetida à internação e tratamentos médicos. Em decorrência do acidente, fraturou o maxilar e perdeu 3 dentes, motivo pelo qual requer a condenação da recorrida ao pagamento de
reembolso de despesas médicas
(tratamento odontológico), de acordo com o valor do prêmio previsto no artigo 3º, inc. III, da Lei 6.194/74.

A pretensão autoral foi julgada parcialmente procedente, de modo que a parte autora interpôs recurso inominado a fim de modificar a sentença objurgada.

Analisando detidamente os autos, verifico que assiste razão à parte autora.

O teor da prova documental, bem assim a sua pertinência com os fatos alegados, demonstra o
nexo de causalidade
entre o ocorrido e os danos lamentados.

Em comparação dos documentos juntados pela parte autora, mormente o laudo do IML de fls. 56/57, com os orçamentos e notas de pagamento de fls. 75/79, demonstra-se que o recorrente sofreu lesões no maxilar e teve a perda de três dentes centrais da arcada dentária superior e realizou os procedimentos odontológicos respectivos. Senão vejamos: Segundo o planejamento odontológico de fls.13, datado de 12/02/2016, o autor precisaria realizar o implante 11,12 e 21, além de outros procedimentos correlatos. Assim, mesmo que os serviços tenham sido realizados cerca de 06 anos após o acidente (ainda no decorrer deste processo), a proposta de tratamento de fls. 77 descreve a mesma relação dos procedimentos, e o recibo de pagamento de fls. 78, no valor de R$ 4.700,00, esclarece se tratar do mesmo profissional especializado que havia atendido o autor em momento anterior.

Destaco, em consonância com este Egrégio Tribunal de Justiça, que “
No se refere a ressarcimento de despesas médico-hospitalares, a lei não estabelece critérios e formalidades para a documentação a ser apresentada pelo segurado com a finalidade de comprovar as despesas médicas reembolsáveis, sendo suficiente a apresentação de notas fiscais que guardem relação com os danos sofridos
.” (TJ-ES - AC: 00011727420178080036, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Data de Julgamento: 02/05/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/05/2022).

Vale dizer, portanto, que os documentos exibidos atendem ao escopo delimitado pelo art. 5°, §1°, “b” e §4°, da Lei n° 6.194/74, sendo desnecessárias especulações a respeito de sua carga probatória. A gravidade dos danos e a pertinência entre as intervenções odontológicas praticadas e a natureza e extensão do gravame revelam a correlação do
quantum
pleiteado e dos desembolsos praticados.

Demonstrados, estão, por conseguinte, o evento danoso, acidente de trânsito, o resultado lesivo, objeto da cobertura securitária, e o nexo etiológico entre ambos, ensejando o pagamento da indenização pretendida.

Tangente ao montante devido, limita-se a R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), na forma do art. 3º, inciso III, da Lei n° 6.194/74, descontando-se a quantia de R$ 85,00 (oitenta e cinco reais) já paga pela seguradora após a condenação em primeiro grau.

Sobre a correção monetária, esta deve incidir a partir do efetivo desembolso das despesas médicas pelo recorrente. Vejamos deste e. Tribunal de Justiça:

“
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO AFASTADA. PRETENSÃO RESISTIDA AO DIREITO AUTORAL A PARTIR DA CONTESTAÇÃO. DESPESAS MÉDICAS RELACIONADAS AO ACIDENTE. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO DESEMBOLSO DAS DESPESAS MÉDICAS. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS PROPORCIONALMENTE. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA SEGURADORA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Afastada a preliminar de falta de interesse de agir arguida pela seguradora, uma vez que configurada, a partir da contestação, a pretensão resistida ao direito autoral. 2. A juntada de um recibo e de uma nota fiscal, respectivamente, datados dos dias 08 e 11 de maio de 2019, relativos às consultas ortopédicas realizadas após o acidente do dia 02 daquele mesmo mês, que causou lesões na mão esquerda do apelado, mostra-se apta a comprovar o efetivo desembolso das despesas médicas decorrentes do acidente motociclístico.

3.
Em relação à correção monetária especificamente do reembolso das despesas médicas, deve incidir a partir do efetivo desembolso
.

4. Quanto à distribuição dos ônus da sucumbência, estabelecida na exata proporção sucumbência de ambas as partes, considerando o pedido inicial e o comando sentencial, não merece prosperar a irresignação recursal, pois, seja pelo aspecto jurídico, seja pelo aspecto econômico, não há que se falar em sucumbência mínima da apelante.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 0000974-88.2019.8.08.0061, Órgão: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Dt. Julg. 14.06.2023). (grifado)

Pelo exposto,
CONHEÇO

do recurso inominado,
DANDO-LHE PROVIMENTO

para reformar a sentença recorrida para fins de
condenar
a seguradora Líder ao pagamento de R$ 2.615,00 (dois mil, seiscentos e quinze reais), a título de despesas médicas, com incidência de juros de mora da citação e correção monetária do desembolso, conforme índices da CGJ/ES.

Sem custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)